Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707953-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE REIS DE OLIVEIRA - ME APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Centro de Formação de Condutores Catedral EIRELI, cadastrado eletronicamente como Ivonete Reis de Oliveira – ME, em face da r. sentença (ID 20359965) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária” (ID 20359965 – Pág. 2). O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 20359973). Para tanto, apresentou declaração genérica de hipossuficiência financeira (ID 20359975, Pág. 2). Recebido o feito, verifiquei que o Apelante é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntasse comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrassem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 20642661). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 21009834). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa. Ressalta-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Apelante quedou-se inerte. Como se vê, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator